Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726841-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0038698-52.2013.8.07.0001, movido por LUIZ ALBERTO FIGUEIRA DE SOUSA, decretou a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e determinou a inclusão de Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, Carlos Cesar da Silva Dutra e REC Construções e Empreendimentos Imobiliário LTDA no polo passivo (ID 131908725, origem). Nas razões (ID 38224730), sustenta que o deferimento do pedido se deu sem a observância dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a inexistência do exaurimento das medidas constritivas e da confusão patrimonial. Aduz não ter a decisão atacada observado os termos dos artigos 489, § 1o, II e 805, ambos do Código de Processo Civil, pois não apresentou devida fundamentação jurídica, tampouco seguiu o princípio da menor onerosidade da execução. Esclarece ser a agravante constituída sob o regime de sociedade anônima fechada, sendo a Diretoria da Companhia composta por Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, como Diretor Presidente, e Carlos Cesar da Silva Dutra, como Diretor, sem designação específica. Aduz ser a responsabilidade dos sócios limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, não respondendo, portanto, diante de terceiros, pelas obrigações assumidas pela sociedade. Assevera não ter o agravado comprovado a insolvência da sociedade, pois não basta a tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD ou RENAJUD para configurar o esgotamento dos meios de expropriação de bens da devedora. Alega ser imprescindível a demonstração de estado de insolvência do fornecedor, ainda que se admita a aplicação ao caso da Teoria Menor. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Preparo realizado (ID 38224733). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravante e determinou a inclusão de Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza, Carlos Cesar da Silva Dutra e REC Construções e Empreendimentos Imobiliário LTDA no polo passivo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se a realização de tentativas infrutíferas de constrição de bens em nome da devedora (ID 118104579 e ID 112742152), o que motivou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para possibilitar o alcance ao patrimônio de seus sócios. É incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que faz incidir a Teoria Menor da desconsideração jurídica, bastando que o consumidor enfrente dificuldade para obter a satisfação de seu crédito. Desse modo, considerando o insucesso das diligências visando à satisfação do crédito perseguido e a incidência da teoria menor – prevista no art. 28, §5o, do CDC –, afigura-se acertada, ao menos em uma análise preliminar, o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto à questão, assim já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica 1.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa, contudo, infrutíferas. 1.2. No caso dos autos, a recusa da executada em saldar a dívida exequenda, assim como as diversas buscas infrutíferas por bens penhoráveis são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 2. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1268477, 07126697720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, sabe-se que a organização de empresa devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, com relação aos acionistas controladores. In casu, conforme a “Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA" (ID 119220749, origem), consta ocuparem os Srs. Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza e Carlos Cesar da Silva Dutra os cargos de sócios-diretores. Sob esse prisma, deixo de vislumbrar motivação capaz de ilidir a decisão objurgada, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do exame do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator